Tribunal: TJSP
Processo: 2344070-92.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Habeas Corpus. Participação em organização criminosa e Lavagem de Dinheiro. PRELIMINARES DE NULIDADES ARGUIDAS. Alegada falta de fundamentação para deferimento de quebra de sigilo telemático e de informações constitucionalmente protegidas; Ausência de exaurimento de todas as outras possibilidades de investigação antes da obtenção da prova por meios mais invasivos, em inobservância ao artigo 2o da

Ementa:
Habeas Corpus. Participação em organização criminosa e Lavagem de Dinheiro. PRELIMINARES DE NULIDADES ARGUIDAS. Alegada falta de fundamentação para deferimento de quebra de sigilo telemático e de informações constitucionalmente protegidas; Ausência de exaurimento de todas as outras possibilidades de investigação antes da obtenção da prova por meios mais invasivos, em inobservância ao artigo 2o da Lei n.o 9.296/1996; Investigação que teria se iniciado com base apenas em denúncia anônima; prorrogações que não se demonstraram justificadas; Atuação do GAECO que ofende ao princípio do promotor natural; Não preservação da cadeia de custódia da prova em relação aos elementos colhidos e utilizados pela Polícia Militar para elaborar os relatórios ao Ministério Público e para obtenção de dados junto à empresa Apple. Ausência de autorização judicial para o acesso ao icloud renatobnt2020@icloud.com. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA PROCESSUAL. Parquet, que, utilizando-se de suas prerrogativas de investigação, tomou medidas para apurar a veracidade dos elementos trazidos na denúncia anônima antes de fundamentar o requerimento de outras provas que envolvem a obtenção de dados sensíveis. Criação do GAECO que não ofende o princípio do promotor natural, e, consequentemente, não acarreta nulidade processual, servindo para melhor estruturar as investigações, precedentes. Violação da cadeia de custódia que, na hipótese dos autos, é análise inviável em sede de habeas corpus, visto que enseja revolvimento probatório – notadamente quanto ao fato de a conta de icloud de Renato ser ou não utilizada pelo corréu Suzuki (Edson). Autorização judicial quanto do icloud constante às fls. 153/154 dos autos do processo n. 1000700-15.2022.8.26.0510, cujo teor não foi juntado na presente impetração. Remédio heroico que deve trazer, como prova pré-constituída, a demonstração de flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. Ademais, as matérias de nulidade, na hipótese, revelam-se complexas e trazendo a necessidade de serem sopesadas com demais elementos e devem ser objeto de análise pelo Magistrado que preside a instrução. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Impossibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Periculum libertatis. Paciente apontado como integrante de organização estruturada, manuseando depósitos de altos valores, pulverizando-os, através de diversos diálogos com membro, em tese, de importante função na organização. Evidentes indícios de participação na organização criminosa. Necessidade de garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.